Tribunal: TJPA
Processo: 0813692-32.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813692-32.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: VIVIANE DE ANDRADE FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO EXECUTÓRIA. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME E REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal em que se pretende a reforma de decisão que concedeu a prisão domiciliar à agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a reeducanda faz jus ao benefício da prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Após a interposição do presente agravo, sobreveio decisão que revogou a prisão domiciliar da agravada, em razão da notícia da prática de falta grave durante a execução penal, consubstanciada no descumprimento das condições de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira eletrônica.

4. Tal fato configura alteração relevante na situação executória, o que acarreta a prejudicialidade do recurso, diante da perda superveniente de seu objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
“Resta prejudicado o agravo em execução quando, durante o trâmite do recurso, sobrevém decisão do juízo
a quo
que implica em alteração da situação executória da reeducanda, circunstância que obstaculiza o exame de mérito da pretensão diante da perda superveniente do objeto”

__________

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AgExPe n. 0328090-39.2022.8.13.0000, relatora Desembargadora Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 15.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público interpõe agravo em execução penal contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA, que deferiu pedido de prisão domiciliar em favor de Viviane de Andrade Ferreira nos autos do processo de execução de pena n. 2000110-65.2023.8.11.0037 (ID 21522016 – pág. 13).

O agravante pugna pela reforma da decisão para que seja revogada a prisão domiciliar, sustentando que não foram comprovados os requisitos necessários para concessão da benesse (ID 21522015 – Pág. 2).

A agravada contrarrazoou pelo acerto da decisão (ID 21522016 – Pág. 30), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 21522016 – Pág. 35).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 24590656).

É o relatório.

VOTO

O conhecimento do recurso está prejudicado.

O agravante visa reformar a decisão proferida pelo juízo de execuções penais que deferiu a prisão domiciliar à agravada.

Ocorre que, conforme consulta aos autos da execução penal no Sistema SEEU (mov. 215), verificou-se que, após a interposição do presente agravo, foi proferida decisão que revogou a prisão domiciliar anteriormente concedida, em razão da notícia de prática de falta grave, consistente no descumprimento das condições de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira eletrônica. Tal circunstância representa alteração superveniente da situação executória, o que acarreta a prejudicialidade do julgamento do recurso, por perda superveniente do objeto.

Destarte, “tendo em vista que após a interposição do presente agravo foi proferida decisão que alterou a situação fática” da reeducanda “mostra-se prejudicado o recurso em decorrência da perda superveniente do objeto” (TJMG,
AgExPe n. 0328090-39.2022.8.13.0000
, Rel. Desa. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 15.02.2023)

Diante do exposto, considerando as razões expendidas,
julgo

prejudicado
o presente recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025